Tribunal: STF
Processo: HC 98842
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-05-25
Data de publicação: 2010-05-25

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE, 
   NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, INDEFERIU PEDIDO DE LIMINAR. 
   SUPERVENIÊNCIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. PREJUÍZO DESTE HABEAS 
   CORPUS. OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NA VIA 
   DO HABEAS CORPUS. EXCESSO DE PRAZO PARA O TÉRMINO DA PRISÃO 
   PROCESSUAL. COMPLEXIDADE DO FEITO. NÃO CONFIGURADO O CONSTRANGIMENTO 
   ILEGAL. WRIT PREJUDICADO.
I - A superveniência do julgamento de 
   mérito do habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça 
   torna prejudicado este writ, que ataca a decisão denegatória de 
   liminar. Precedentes.
II - Os fatos narrados nos autos demonstram a 
   complexidade das investigações, sempre fundadas em diversas 
   apreensões e interceptações telefônicas, além de outras medidas, 
   sendo certo que não é possível, numa análise restrita, como é via do 
   habeas corpus, afirmar-se, desde logo, que estaria ocorrendo bis in 
   idem.
III - Cabe ao órgão jurisdicional competente a decisão sobre 
   eventual litispendência, não podendo esta Suprema Corte antecipar-se 
   ao juiz natural da causa.
IV - A demora no processamento da ação 
   penal provocada pela complexidade do feito, em tese, não configura 
   constrangimento ilegal.
V - Habeas corpus prejudicado.